Tribunal: TJES
Processo: 0005906-04.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005906-04.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NICOLAS CARNEIRO ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA.
DOSIMETRIA DA PENA
. PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
1.
Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, deve ser mantida a condenação do réu como incurso na sanção dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.
2.
Os depoimentos testemunhais dos policiais militares, envolvidos na prisão do réu, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação.
3.
Tendo o magistrado de primeiro grau, fundamentado o “
quantum”
aplicado para a pena-base, em elementos concretos dos autos, com valoração correta das circunstâncias judicias previstas no artigo 59 do Código Penal e, ainda, atento aos vetores de natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida, trazidos pelo artigo 42 da Lei de Tóxicos, descabe se falar em alteração.
4. Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença inalterada.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0005906-04.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: NICOLAS CARNEIRO ANDRADE

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
NICOLAS CARNEIRO ANDRADE

(fls. 137-142v.) em face da sentença, de fls. 117-124, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, “caput” da Lei n.º 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em suas razões, o apelante requer, em síntese:

[1]
absolvição do réu, por insuficiência de provas;

[2]
proporcionalidade, na fixação da pena-base, privativa de liberdade e de multa, a fim de sejam estabelecidas no mínimo legal;
e

[3]

concessão da assistência judiciária gratuita e a isenção do pagamento das custas processuais.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 07 de junho, do ano de 2021, na Rua três, localizada no bairro Santo Antônio, em Cariacica-ES, localidade conhecida como “boca da vala”, onde ocorre intensa movimentação de tráfico de drogas, os policiais militares, ao realizarem patrulhamento preventivo, lograram êxito em apreender quantidade e variedade de entorpecentes, que se encontravam na posse do denunciado.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De início,
no tocante ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 04), pelo Auto de Apreensão (fl. 13), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de substância entorpecente (fl. 14), pelo Boletim Unificado (fls. 20-22) e pelo Laudo de Exame Químico (fl. 83).

Do mesmo modo, a autoria foi, devidamente, comprovada por meio da prova oral colhida em juízo e, notadamente, pelo depoimento prestado, pelos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante do acusado, quais sejam, Natanael Almeida de Jesus Junior e Hudson Carvalho Torquato, narraram a abordagem policial, com riqueza de detalhes, sendo incisivos e preponderantes para o deslinde da questão (mídia de fl. 106).

Registro que, os referidos agentes públicos, confirmaram as declarações prestadas, na fase extrajudicial, no sentido de que, na abordagem policial, restou constatado que o réu apelante guardava consigo, quantidade considerável de substâncias entorpecentes, a saber: 05 (cinco) buchas de “maconha”; 43 (quarenta e três) pedras de “crack”; 37 (trinta e sete) pinos plásticos, contendo “cocaína”, bem como a quantia do R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) em espécie.

Friso que, em delitos dessa natureza, as palavras dos agentes de segurança pública, que participaram da abordagem do réu e que, geralmente, são as únicas testemunhas, na cena do crime, adquire especial relevância probatória.

A propósito, cito precedente desta Corte Estadual de Justiça, no julgamento da Apelação n.º 0002902-54.2020.8.08.0024, perante a Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, ocorrido em 11/05/2023.

Portanto, não vislumbro fundamento para acolher a pretensão absolutória
, eis que o acervo probatório demonstra que os fatos apresentam sensíveis características de tráfico de drogas, até pela região, em que ocorreu a prisão em flagrante do acusado, notoriamente, conhecida por essa prática ilícita.

Em relação à dosimetria,
a Defesa pretende a fixação das penas, privativa de liberdade e de multa, no mínimo legal
. Todavia, não há reparo a ser feito na reprimenda, imposta ao acusado. Explico.

Na primeira fase, a pena foi fixada, corretamente, em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, com base na negativação de (01) uma baliza judicial, qual seja, “antecedentes” (fls. 61-62), bem como levando em consideração a natureza e quantidade de droga apreendida, por força do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, patamar que reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado.

Nas segunda e terceira fases, a penalidade foi mantida, dada a ausência de qualquer outra circunstância legal, capaz de modificá-la.

Nenhum reparo também em relação à pena de multa, que se mostra adequada e proporcional à pena privativa de liberdade.

Nesse cenário, considerando a quantidade de pena aplicada, mantenho o regime inicial fechado, tal qual fixado pelo juiz de primeiro grau, nos termos do art. 33, §2, alínea “b”, do Código Penal, a ser cumprido, inicialmente, em regime fechado.

Por fim, no que se refere à
concessão da
assistência judiciária gratuita
, consiste em matéria reservada ao Juízo da Execução, conforme, reiteradamente, decide este Egrégio Tribunal de Justiça.

Por esses fundamentos, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5009879),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.